Tribunal: STF
Processo: RE 88059
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
- Alienação Fiduciária. Aeronave.  Vale  contra  terceiros ser registrado  o  respectivo  instrumento  no  Registro  de   Títulos e Documentos, independentemente  de  anotação  no  Registro Aeronáutico Brasileiro,  instituído  por  lei  anterior  a  criação, por  lei  da alienação fiduciária em garantia. 
A simples propositura da ação executiva, como dispõe o art. 5º do decreto-lei  911/69, com a redação dada pela Lei   6.071/74, não implica a renúncia a propriedade fiduciária,  a  qual somente  se resolverá, reintegrando-se  no  patrimônio  do  alienante, depois  de  satisfeito o direito do credor - art. 6º do decreto-lei  911/69.  O bem alienado fiduciariamente  não  pode  ser  penhorado, pois  não  e propriedade  do  devedor  e,  sim,  do  credor.  Muito embora   seja proprietário resolúvel e possuidor indireto, dispõe o credor das  ações que tutelam a propriedade de coisas móveis e pode recorrer  às  ações possessórias, entre os quais, os embargos de terceiro.  Recurso extraordinário não conhecido. Súmulas 286 e 400.